Tribunal: TJDFT
Processo: 0011744-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011744-61.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: DIEGO PIRES MORARI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. MORA CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO. ESCASSEZ DE MÃO-DE-OBRA. NÃO RECONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% DO VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. É aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, em que o promitente comprador adquire, como destinatário final, o bem comercializado no mercado de consumo. A alegação de escassez de mão-de-obra não caracteriza caso fortuito, mas fato plenamente previsível e inerente à atividade da construtora, não sendo capaz de excluir a responsabilidade objetiva da construtora no caso de atraso na entrega do imóvel no prazo contratualmente previsto. A oposição de embargos de declaração contra a sentença com o único propósito de reexaminar o mérito da questão decidida, inclusive com fundamento em suposta omissão em face das provas dos autos, evidencia a natureza protelatória do recurso manejado, motivo pelo qual se mostra adequada a multa aplicada pelo julgador singular. A recorrente alega que a decisão colegiada ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 393 do CPC, ao manter a sentença no tocante à declaração de responsabilidade da recorrente pelo atraso na entrega da unidade imobiliária, mesmo que tenha sido demonstrada a ocorrência de caso fortuito; c) artigo 1026 do CPC, defendendo a pertinência e cabimento dos embargos aclaratórios para propósito de prequestionamento. Requer que todas as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 393 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nesse sentido, não há que falar no reconhecimento da existência de caso fortuito que autorize o afastamento da responsabilidade da apelante pelo atraso na entrega do bem, restando configurada a mora que enseja o pagamento da multa contratual em favor do apelado” (ID 21721359), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o especial em relação à suposta transgressão ao artigo 1.026 do CPC, dada a necessidade de análise de elementos de ordem fática para o afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração. Determino que todas as intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB 23.604. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023